Tribunal: STF
Processo: Pet 14993
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E PREJUÍZO PARA AS PARTES: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.  PETIÇÃO INDEFERIDA.
Relatório
1. Em 15.11.2025, determinei a devolução do Recurso Extraordinário n. 1.578.153 à origem, com fundamento no Tema 1.348 da repercussão geral, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata (e-doc. 54 do RE n. 1.578.153, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).

Em 15.11.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou  o termo de remessa externa e “a transmissão eletrônica das peças processuais ao (à) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ” (e-doc. 55 do RE n. 1.578.153, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).

2. Por meio da Petição/STF n. 168.142/2025, Calila Administração e Comércio S/A e outros alegam que “o art. 1.037, § 9º e § 10, IV, do CPC/15 determina que a parte poderá apresentar requerimento para demonstrar a distinção entre a questão jurídica a ser discutida no seu processo e aquela a ser julgada no recurso extraordinário afetado para análise da repercussão geral” e que “a questão discutida no RE nº 1.578.153 é distinta da que será analisada por E. STF no Tema 1.348 (RE nº 1.495.108)” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Afirmam que, “no referido tema, esse E. STF irá decidir acerca da constitucionalidade da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, I, § 2º, da CF/88, para fins de integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é a compra e venda ou locação de bens imóveis” (fl. 6, doc. 1).

Sustentam “discuti[r-se] na presente ação (...) a não incidência do ITBI sobre a transferência da totalidade do patrimônio da Jeireissati Centros Comerciais S.A. (JCC), incorporado aos patrimônios das requerentes em razão da extinção, via cisão, da referida pessoa jurídica, à luz da regra de não incidência prevista no art. 37, § 4º, do CTN, independentemente de a pessoa jurídica adquirente exercer, ou não, atividade preponderante imobiliária” (fl. 2, doc. 1).

Pedem “seja (i) reconhecida a distinção entre a questão jurídica objeto do RE nº 1.578.153 e o Tema 1.348 (RE nº 1.495.108) desse E. STF e (ii) determinada a devolução dos autos do referido RE nº 1.578.153 para esse E. STF, para que lhe seja dado provimento” (fl. 9, doc. 1).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Pretende-se com esta petição afastar a aplicação do Tema 1.348 da repercussão geral e restabelecer o trâmite processual do Recurso Extraordinário n. 1.578.153 no Supremo Tribunal Federal, por não ser possível peticionar em processo com trânsito em julgado e baixado à origem.

4. Como afirmado na decisão impugnada, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral, pela ausência de conteúdo decisório. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 878.816-AgR-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 8.11.2016).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Preclusão consumativa do segundo e terceiro agravo regimental. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo e do terceiro agravo regimental interposto contra a mesma decisão. Precedente. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.542.250-AgR. Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

Na espécie, não há prejuízo às partes com a determinação de devolução dos autos eletrônicos à origem, pois, após o julgamento de mérito do Tema 1.348 da repercussão geral, o Tribunal de Justiça do Ceará reexaminará a matéria, observando-se o disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.

5. Pelo exposto, indefiro o restabelecimento do trâmite processual do Recurso Extraordinário n. 1.578.153, podendo acarretar a o comportamento recalcitrante da parte em acatar a legislação vigente a aplicação de multa.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora